Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741538-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO OCTÁVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial (ID 73199251) e extraordinário (ID 73199612) interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 338 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -No caso, é possível a adoção do critério previsto no art. 85, §8o, do CPC, nos casos em que o valor da causa se mostrar exorbitante. -Esse entendimento encontra perfeita adequação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nas lides que envolvem a Fazenda Pública, ou seja, nas causas de elevado valor também asseguram o arbitramento dos honorários por equidade, lembrando que o valor da causa é mais um parâmetro subsidiário quando inexiste condenação ou proveito econômico. -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 85, § 8o, e 338, ambos do CPC, sustentando a inaplicabilidade daquele, pois o feito foi extinto sem julgamento do mérito, diante da ilegitimidade passiva ad causam da ora recorrente, e os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, e não com base no princípio da equidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso XXXV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No tocante ao recurso especial, cumpre consignar que, diante da dissonância havida entre o acórdão objurgado e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SO (Tema 1.076), os autos retornaram para eventual juízo de retração pela turma julgadora. Assim, considerando a orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima, bem como a manutenção do acórdão divergente (ID 77636561), o apelo merece prosseguir. Em relação ao recurso extraordinário, não colhe o apelo a mesma sorte, no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. De fato, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial (ID 73199251) e inadmito o extraordinário (ID 73199612). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014